Tribunal: TJPA
Processo: 0805617-56.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805617-56.2020.8.14.0028

APELANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

APELADO: SEBASTIAO MACEDO DIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
0805617-56.2020.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

APELANTE:
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA

APELADO:
SEBASTIÃO MACEDO DIAS

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por Sebastião Macedo Dias, determinando que a instituição financeira apresentasse cópias dos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes e condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a obrigação de exibição de documentos deve abranger todos os contratos indicados pelo autor, mesmo sem a apresentação de contracheques correspondentes a todos os descontos alegados; e (ii) verificar se o valor dos honorários advocatícios arbitrado na sentença se mostra proporcional à complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da instituição financeira implica a incidência da presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do artigo 344 do CPC, o que reforça a obrigação da ré de exibir os documentos requeridos.

A instituição financeira, ao realizar descontos diretos na folha de pagamento do consumidor, tem o dever de manter e fornecer os contratos sempre que solicitados, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A alegação da ré de que o autor não apresentou contracheques para comprovar todos os contratos não afasta a obrigação de exibição, pois cabia à instituição manter e disponibilizar os documentos referentes aos débitos efetuados.

O valor dos honorários advocatícios arbitrado em R$ 1.000,00 não se mostra desproporcional à demanda, sendo razoável e compatível com os critérios de equidade, já que representa montante inferior a um salário mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia da instituição financeira gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, impondo-lhe a obrigação de exibir os contratos questionados.

A empresa que realiza descontos em folha de pagamento deve manter e fornecer os contratos de empréstimo consignado sempre que solicitados, em respeito aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

O valor dos honorários advocatícios arbitrado pelo juízo de origem deve ser mantido quando compatível com a razoabilidade e a equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344. CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, que julgou procedente a
ação de exibição de documentos
ajuizada por
Sebastião Macedo Dias
, determinando que a ré apresentasse cópias dos contratos firmados entre as partes, além de condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Na petição inicial, o
autor
sustentou que celebrou seis contratos de empréstimo consignado com a ré, nos anos de
2014, 2015, 2017 e 2020
, sendo os descontos mensais realizados diretamente em seu contracheque. Argumentou que, apesar das diversas solicitações administrativas, a instituição financeira
negou-se a fornecer cópias dos contratos
, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A sentença recorrida condenou a
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
a apresentar os seguintes documentos:

Contrato de 2014
– parcela de
R$ 58,43
;

Contrato de 2015
– parcela de
R$ 136,92
;

Contrato de 2015
– parcela de
R$ 1.068,60
;

Contrato de 2017
– parcela de
R$ 1.754,60
;

Contrato de 2020
– parcela de
R$ 449,00
;

Contrato de 2020
– parcela de
R$ 1.562,98
.

A
apelante
, inconformada, sustenta que:

(i)
Não há comprovação de todas as cobranças
alegadas pelo autor, visto que nos autos consta apenas um contracheque de
2020
, onde se verificam descontos de
R$ 449,00 e R$ 1.562,98
, mas não há qualquer documento que demonstre os demais contratos questionados;

(ii) A sentença impôs à ré
a exibição de contratos que sequer restaram demonstrados
nos autos, ferindo o princípio do ônus da prova, que incumbia ao autor;

(iii) Os honorários advocatícios foram arbitrados em
R$ 1.000,00
, montante
desproporcional ao grau de complexidade da causa
, uma vez que o processo transcorreu sem contestação,
não exigindo maior atuação do patrono da parte autora
.

Diante disso, requer:

(a)
A reforma da sentença
, para que a obrigação de exibição de documentos se limite
apenas aos contratos efetivamente comprovados nos autos
(
R$ 449,00 e R$ 1.562,98
), excluindo os demais;

(b)
A redução dos honorários advocatícios
, sob o argumento de que o valor fixado não guarda proporcionalidade com o trabalho desenvolvido no processo.

É o relatório.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
0805617-56.2020.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

APELANTE:
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA

APELADO:
SEBASTIÃO MACEDO DIAS

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
contra sentença que julgou procedente a
ação de exibição de documentos
, determinando que a ré apresentasse os contratos celebrados com o autor e condenando-a ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00
.

A parte autora ajuizou a demanda após reiteradas tentativas administrativas frustradas de obtenção das cópias dos contratos de empréstimos consignados que originaram descontos em seu contracheque. A ré
foi regularmente citada, mas permaneceu inerte
, razão pela qual lhe foi aplicada a
revelia
, nos termos do artigo
344 do Código de Processo Civil
.

A revelia da apelante faz incidir a
presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial
, conforme disposto no artigo
344 do CPC
, uma vez que a requerida sequer apresentou defesa no momento processual oportuno.

Nas razões recursais, a
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
não impugna diretamente a
existência dos contratos
nem justifica por que não os apresentou ao autor, limitando-se a alegar que não há comprovação suficiente dos descontos que fundamentam a exigência dos documentos.

Tal argumentação configura uma
tese lateral e evasiva
, que não enfrenta o cerne da controvérsia. O autor apresentou documentos que indicam os descontos realizados diretamente em seu contracheque, reforçando sua alegação de que os contratos existem e de que a instituição financeira deveria tê-los fornecido.

Por óbvio que a
empresa que realiza descontos diretos na folha de pagamento do consumidor deve manter os documentos contratuais acessíveis e fornecê-los sempre que solicitados
, sob pena de violação do dever de transparência e boa-fé nas relações consumeristas, sendo certo que

Assim, sendo incontroverso que os descontos ocorreram e, diante da
revelia da instituição financeira
, a sentença deve ser
mantida na íntegra
, pois corretamente determinou a exibição dos contratos questionados.

Ademais a apelante requer a
redução da verba honorária
, sustentando que o valor fixado na sentença
não é compatível com a complexidade da causa
.

Entretanto,
o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado pelo Juízo de origem se revela razoável e proporcional, já que, inclusive, é menor que 1 (um) salário mínimo.

A fixação dos honorários advocatícios deve
observar os critérios da razoabilidade e da equidade
, não sendo possível reduzir um valor que já se encontra em
patamar módico e proporcional
à demanda.

Dessa forma, inexistindo qualquer
desproporcionalidade
na condenação fixada pelo juízo de origem,
mantenho a verba honorária tal como arbitrada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo
integralmente
a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 04/04/2025